Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-54.2020.8.11.0079
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000259-54.2020.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Promoção / Ascensão, Jornada de Trabalho, Diárias e Outras Indenizações, Plano de Classificação de Cargos, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN - CPF: 374.593.251-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (REPRESENTANTE), VANDERLEY LEITE DE SOUSA - CPF: 947.245.041-53 (RECORRIDO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PROGRESSÃO VERTICAL - LEI COMPLEMENTAR LEI Nº 020/2011 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OBTENÇÃO DO MÍNIMO DE 70% DOS PONTOS NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA REFROMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do
§
1º do artigo 58 da Lei Complementar Municipal nº 020/2011, “terá direito à progressão funcional na carreira o servidor que obtiver, no mínimo, 70% dos pontos alcançados na avaliação de desempenho).

2.
Ademais,
nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

3.
Assim, não havendo sequer a comprovação de realização de avaliação de desempenho e nem mesmo da negativa em sede administrativa por parte da fazenda pública, não há se falar em progressão vertical.

4.
Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, in verbis:

“
Julgo
parcialmente
procedentes
os pedidos e
extingo
a fase de conhecimento com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para
:
a)

reconhecer
o direito da parte requerente àquelas promoções verticais (
ao
nível I
desde 01º de março de 2019 e ao
nível II
desde 01º de março de 2022) - “acrescido em seu vencimento, o valor de 5% sobre o valor de sua remuneração, devendo constar da pasta de registros do servidor” (
efeitos monetários retroativos limitados a 22 de março de 2014
);
b)
reconhecer
o direito do autor
àqueles
12%
de

adicionais por tempo de serviço, isto é,
2%
a cada dois anos com incidências sobre os respectivos vencimentos bases (
efeitos monetários retroativos limitados a 22 de março de 2014
);
c)

determinar
ao município de Bom Jesus do Araguaia/MT a elevação do servidor a partir do reconhecimento daquelas promoções verticais
;
d)

condenar
o município de Bom Jesus do Araguaia/MT, por consequência lógica, ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos nas demais verbas trabalhistas
(
efeitos monetários retroativos limitados a 22 de março de 2014
); e
e)

negar
ao autor o direito àquelas “
03 (três) horas extras mensais
”
.

”

A parte recorrente requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que não foi realizada avaliação funcional, a qual é um dos requisitos para a concessão da progressão vertical.

O recorrido pugna pelo desprovimento.

O Ministério público dispensou a apresentação de parecer escrito.

Diante do Ofício nº 01/2023 da 5ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, a ilustre representante do Ministério Público Estadual informa que o órgão ministerial somente deve intervir nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023